Tribunal: CARF
Processo: 16682.902090/2014-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.902090/2014-97
ACÓRDÃO
1004-000.290 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HALLIBURTON SERVICOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. MULTA DE MORA. DÉBITOS VENCIDOS. INCIDÊNCIA.
A compensação tributária não tem o condão de afastar a incidência dos
encargos legais quando realizada após o vencimento dos débitos
compensados.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
A compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do artigo
138 do Código Tributário Nacional, que trata de denúncia espontânea.
Inteligência da Súmula CARF no 203.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
ESTIMATIVAS MENSAIS. NATUREZA JURÍDICA TRIBUTÁRIA. DÉBITOS
CONSTITUÍDOS
POR
DECLARAÇÃO.
ACRÉSCIMOS
MORATÓRIOS.
EXIGIBILIDADE.
Os débitos de estimativas mensais possuem natureza tributária plena,
constituindo antecipações do próprio tributo devido. Quando constituídos
por declaração do contribuinte, permanecem exigíveis os acréscimos
moratórios aplicáveis em caso de inadimplemento, não se aplicando a
vedação ao lançamento de ofício prevista na Súmula CARF no 82, que se
refere especificamente à constituição fiscal de débitos não previamente
declarados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.290 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902090/2014-97
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. acórdão de fls. 167/173,
que, por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, para reformar o despacho decisório e reconhecer o crédito no valor de R$
3.305.028,15.
2.O Despacho Decisório, com os valores e razões de decidir, está abaixo
reproduzido:
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.290 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902090/2014-97
3

3.Para melhor compreensão da matéria versada nos autos e por bem descrever os
fatos, consulte-se o relatório da r. decisão recorrida:
Trata o processo de Declarações de Compensação números 13601.73669.221111.1.3.03-
2638,
03136.62891.221111.1.3.03-1364,
40550.30208.221111.1.3.03-6989,
39222.21085.221111.1.3.03-8923,
04226.10959.221111.1.3.03-8571
e
04219.66521.201211.1.7.03-9654, de crédito de saldo negativo de CSLL do ano calendário 2007,
no valor original de R$ 4.459.123,86.
2. Conforme Despacho Decisório emitido pela Demac/Rio de Janeiro, em 08/10/2014, à
fl. 147, a autoridade fiscal não homologou as compensações.
3. Cientificada da decisão em 15/10/2014, conforme AR de fl. 152, em 14/11/2014, o
contribuinte interpôs a manifestação de inconformidade de fls. 04/09, que se resume a seguir:
DOS FATOS
a. Trata-se da transmissão de Declaração de Compensação eletrônica - DCOMP n°
04226.10959.221111.1.3.03-8571 (processo n° 16682.902090/2014-97), realizada em 20 de
dezembro de 2011, referente aos débitos já mencionados.
b. Ocorre que, transcorrido quase 3 (três) anos sem que a referida DCOMP fosse
analisada, a peticionária foi surpreendida pelo Despacho Decisório ora combatido, face a não
homologação dessa compensação em decorrência do não reconhecimento do crédito original na
sua totalidade.
c. Conforme verifica-se no processo em comento a sociedade vem apurando saldo
credor de IRPJ em decorrência das retenções realizadas pelas fontes pagadoras, em especial, a
Petróleo Brasileiro S.A - PETROBRAS.
d. Em análise do referido despacho verifica-se que as autoridades fiscais não
confirmaram várias retenções as quais fazemos juntada na presente manifestação dos Informes
de Rendimentos declarados de fontes pagadoras e obtidos do Sistema Dirf impressas do próprio
site da RFB, bem como planilha demonstrando a parcela da CSLL retirada das retenções de
códigos 5952, 6190 e 6147.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.290 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902090/2014-97
4
e. Ao nosso ver não foram levadas em consideração todas as retenções ocorridas no ano
calendário 2007 das várias filiais que a manifestante apresentea o seu faturamento e que
resultam nas retenções efetuadas por suas fontes pagadoras.
f. Dessa forma a sociedade vem reiterar a sua alegação que apresenta sim saldo de
crédito fiscal suficiente para utilização nas referidas DCOMPs.
g. Temos observado ainda que determinadas compensações com utilização de saldo
negativo de períodos anteriores realizados sem multa sofreram redução do seu montante para
alocação da multa não aplicada.
h. Diante do exposto, a sociedade vem esclarecer, com relação a Multa cobrada, que
deixou de aplicá-la em função do princípio da Denúncia Espontânea, disposto no Artigo 138 do
Código Tributário Nacional e em reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça - STJ acerca
da matéria.
i. É sabido que o descumprimento de obrigação principal impõe além do pagamento do
tributo não pago, e do pagamento dos juros e da correção monetária, a inflição de uma multa,
comumente chamada moratória ou de revalidação e que o descumprimento de obrigação
acessória acarreta tão-somente a imposição de uma multa disciplinar, usualmente conhecida
pelo apelido de "isolada". Assim, pouco importa ser a multa isolada ou de mora. A denúncia
espontânea opera contra as duas. (Sacha Calmon Navarro Coelho, Teoria e Prática das Multas
Tributárias -Infrações Tributárias Sanções Tributarias, 2a Edição, Editora Forense, Rio de Janeiro,
2001.)
j. Com efeito, a decisão acima reflete a total harmonia com o que vinha decidindo o STJ
sobre o tema. Se ainda não houve a constituição do crédito tributário, tendo em vista a falta da
declaração prévia pelo contribuinte, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por
homologação, tem-se configurada a denúncia espontânea pela confissão da dívida acompanhada
do seu pagamento integral, anteriormente a qualquer ação fiscalizatória ou processo
administrativo.
k. Adicionalmente, tratando-se de recolhimentos por estimativa, a falta de recolhimento
também não ensejaria a aplicação de Multa haja vista reiteradas decisões inclusive no próprio
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF
DO PEDIDO
l. Pelo exposto, demonstrado a insubsistência e improcedência do Despacho Decisório
fundamentado pelo não reconhecimento do crédito original em função das retenções não
confirmadas, em especial da empresa PETROBRÁS, ocorridas no ano calendário de 2007 a título
de CSLL, conforme DIRF extraída da própria RFB (Sistema DIRF), requer que seja acolhida a
presente manifestação de inconformidade para reconhecer o crédito, tomando como base os
Créditos nela demonstrados.
m. Relação dos documentos em anexo: 1) Alteração Contratual; 2) Cópia autenticada da
Procuração; 3) Cópia autenticada da identidade do procurador.
4.A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba
(PR) proferiu decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. RETENÇÃO SOFRIDA PELAS FILIAIS.
Reforma-se o despacho decisório que homologou parcialmente a compensação, de
crédito de saldo negativo de CSLL, quando há comprovação de que houve retenções
sofridas pelas filiais, não reconhecidas na decisão.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. CRÉDITO CONSUMIDO POR MULTA DE MORA.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
NÃO APLICAÇÃO NA COMPENSAÇÃO.
Mantém-se o despacho decisório que homologou parcialmente a compensação, com
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.290 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902090/2014-97
5
consumo de crédito pela multa gerada pela apresentação da Dcomp em data posterior à
do vencimento do débito, sendo improcedente a alegação de denúncia espontânea, a qual
não se aplica a compensações.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
5.A procedência parcial se deu quanto ao reconhecimento das retenções de CSLL
sofridas por todas as filiais da empresa. O DD. havia confirmado apenas R$ 269.638,34 das
retenções informadas, considerando somente a matriz. A DRJ, mediante análise das DIRFs de seis
filiais adicionais, reconheceu retenções totais de R$ 4.029.261,20, estabelecendo o saldo negativo
de CSLL do ano-calendário de 2007 em R$ 3.305.028,15.
6.Inconformada, a Recorrente manejou o Recurso Voluntário de fls. 198/222, com
base nos argumentos assim resumidos:
 descabimento da glosa das estimativas de IRPJ e CSLL cobradas em
PER/DCOMP.
 aplicação da denúncia espontânea nos casos de compensação com a
consequente inaplicabilidade da multa de mora.
 inaplicabilidade da multa de mora no caso de recolhimento ou compensação
das estimativas de IRPJ e CSLL em atraso.
7.É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
8.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
9.Trata-se de PER/DCOMPs não homologados, tendo em vista que o direito
creditório reconhecido, relativo ao saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2007, foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo.
10.Os valores originalmente glosados pelo Despacho Decisório compreenderam
retenções na fonte e estimativas compensadas, a saber:

[...]
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.290 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902090/2014-97
6

[...]

11.A decisão recorrida, ao proceder à análise das Declarações de Informações sobre
Rendimentos Financeiros (DIRFs) de todos os estabelecimentos da empresa, matriz
(29.504.214/0001-87) e seis filiais (29.504.214/0004-20, 29.504.214/0007-72, 29.504.214/0024-
73, 29.504.214/0028-05, 29.504.214/0034-45 e 29.504.214/0035-26), confirmou o valor total de
R$ 4.029.261,20 a título de retenções de CSLL, ou seja, reconheceu um crédito adicional de R$
3.756.622,86 àquele admitido pelo DD.
12.Em relação às estimativas compensadas, a DRJ manteve o reconhecimento de
apenas R$ 2.575.882,59 dos R$ 3.300.115,64 informados no PER/DCOMP. Os R$ 724.233,05 de
estimativas não confirmadas referiam-se aos períodos de setembro, outubro e novembro de 2007,
cujos débitos foram compensados em outro PER/DCOMP que estava sendo discutido no processo
no 16682.721332/2013-62, pendente de julgamento de recurso voluntário à época em que foi
proferida a decisão de piso.
13.Consoante expõe o decisum, o cerne da discussão consiste no fato de que, “nos
Per/Dcomps do presente processo, o contribuinte compensou diversos débitos de estimativas de
CSLL de 2009. Como as declarações de compensação foram apresentadas todas em 20/12/2011,
ou seja, posteriormente ao vencimento dos débitos compensados, houve cobrança de multa e juros
de mora. Na peça de defesa, a impugnante contesta a multa, alegando o instituto da denúncia
espontânea de que trata o art. 138 do CTN”.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.290 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902090/2014-97
7
14.Sob o fundamento de que o artigo 138 do CTN impõe como condição do
benefício o pagamento do tributo devido e dos juros de mora, e que compensação não se
equipara a pagamento, a DRJ rejeitou a tese de denúncia espontânea aplicável às compensações e
manteve a multa de mora.
15.Com base nos valores reconhecidos, a decisão corrigiu a apuração da CSLL para o
ano-calendário de 2007, estabelecendo o saldo negativo correto de R$ 3.305.028,15, calculado da
seguinte forma: CSLL apurada de R$ 3.300.115,64, menos retenções na fonte de R$ 4.029.261,20,
menos estimativas confirmadas de R$ 2.575.882,59.
16.A Recorrente argumenta que a autoridade fiscal incorreu em bis in idem ao
glosar estimativas objeto de compensação não homologada. Sustenta que a empresa seria
compelida a pagar em duplicidade pelos mesmos valores, uma vez que teria tanto o
prosseguimento da cobrança do débito decorrente da estimativa não homologada quanto a
redução do saldo negativo, gerando outro débito da mesma origem.
17.Defende que a compensação realizada por meio de PER/DCOMP caracteriza
denúncia espontânea nos termos do artigo 138 do CTN, devendo ser excluída a multa de mora
aplicada pela autoridade fiscal.
18.Aduz que as estimativas mensais de IRPJ e CSLL são meras antecipações dos
tributos que somente serão apurados ao final do ano-calendário, não constituindo tributos
propriamente ditos por lhes faltar elementos essenciais como fato gerador definido. Argumenta
que a multa de mora pressupõe a existência de obrigação tributária líquida e certa, cujo fato
gerador tenha efetivamente ocorrido, o que não se verifica no caso das estimativas mensais, cujo
fato gerador só ocorre ao final do período-base de apuração. Entende que não há como imputar
ou exigir qualquer obrigação tributária antes do tempo e das condições estabelecidas na lei, sendo
ilegal a aplicação da multa de mora sobre antecipações estimadas.
19.Pois bem, cumpre inicialmente ressaltar que a matéria controvertida não se
relaciona com o reconhecimento de estimativas compensadas na composição do saldo negativo
da CSLL, tema já estabilizado desde a edição da Súmula CARF no 177, que dispõe que “Estimativas
compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação”.
20.De fato, o próprio DD. reconheceu estimativas compensadas como integrantes
do direito creditório, ex vi do demonstrativo de “Análise de Crédito” de fls. 148/151:
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.290 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902090/2014-97
8

21.A questão central em debate nos autos demanda a interpretação da natureza
jurídica dos débitos de estimativas mensais. Contrariamente ao entendimento que sustenta a
impossibilidade de cobrança de acréscimos moratórios sobre estimativas após o encerramento do
exercício, é fundamental reconhecer que tais débitos possuem natureza tributária plena,
constituindo antecipações do próprio tributo devido.
22.Quando a pessoa jurídica opta pelo regime de apuração anual com
recolhimentos mensais por estimativa, conforme previsto na legislação tributária, está
submetendo-se a um sistema de pagamentos antecipados que não perde sua característica de
tributo. Dessa forma, os valores devidos a título de estimativas integram o conjunto de obrigações
tributárias sujeitas ao regime geral de acréscimos legais quando não adimplidas nos prazos
regulamentares.
23.A operação de compensação tributária, regulamentada pela legislação
específica, não tem o condão de afastar a incidência dos encargos legais quando realizada após o
vencimento dos débitos objeto da compensação. Este entendimento encontra respaldo no
princípio da isonomia tributária, uma vez que seria inadequado conferir tratamento mais benéfico
ao contribuinte que compensa em atraso em relação àquele que efetua o pagamento direto
também em atraso.
24.A homologação da compensação pela autoridade fiscal reconhece a existência e
validade do crédito utilizado, porém não tem o efeito de retroagir os efeitos da compensação para
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.290 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902090/2014-97
9
fins de afastar os acréscimos moratórios incidentes sobre débitos vencidos. A data de
apresentação da Declaração de Compensação constitui o marco temporal para fins de imputação
do pagamento, mantendo-se íntegra a exigibilidade dos encargos relativos ao período de
inadimplência anterior.
25.O posicionamento que vedava a cobrança de acréscimos moratórios sobre
estimativas compensadas em atraso baseava-se em interpretação restritiva que não mais se
sustenta diante da evolução normativa e jurisprudencial da matéria. A edição do Parecer COSIT no
2, de 2018, que reconhece expressamente a possibilidade de cobrança e inscrição em dívida ativa
de estimativas confessadas mediante Declaração de Compensação não homologada, demonstra a
consolidação do entendimento sobre a exigibilidade de tais débitos.
26.De outra parte, a Súmula CARF no 82, que estabelece a impossibilidade de
lançamento de ofício de estimativas após o encerramento do ano-calendário, deve ser
interpretada em seu contexto específico, qual seja, a vedação à constituição por lançamento fiscal
de débitos não previamente declarados pelo contribuinte. Tal orientação não se aplica às
hipóteses em que os débitos de estimativas já foram constituídos por declaração do próprio
contribuinte, situação na qual permanece íntegra a possibilidade de cobrança e aplicação dos
acréscimos legais.
27.A exigência de acréscimos moratórios sobre compensações realizadas em atraso
encontra amparo na legislação geral aplicável aos débitos tributários, que fixa a incidência
automática de multa de mora e juros sobre valores não pagos nos respectivos vencimentos. Esta
regra não comporta exceções específicas para as operações de compensação, devendo ser
aplicada de forma uniforme para preservar a efetividade do sistema arrecadatório. A aplicação da
taxa SELIC como indexador dos juros moratórios, conforme orientação sumulada (Súmula CARF no
4), reforça o tratamento isonômico dispensado aos diferentes instrumentos de quitação de
obrigações tributárias, seja mediante pagamento direto ou compensação.
28.O artigo 61 da Lei no 9.430, de 1996, é suficientemente elucidativo ao dispor
sobre a incidência de multa e juros em se verificando o inadimplemento, que se caracteriza pelo
não pagamento nos prazos regulamentares. Confira-se:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir
de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão
acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por
dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até o
dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998) (Vide Lei no 9.716, de 1998)
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.290 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902090/2014-97
10
29.A incidência de multa de mora e juros de mora sobre pedidos de compensação
realizados em relação a débitos vencidos constitui aplicação regular da legislação tributária, não
configurando bis in idem ou oneração indevida ao contribuinte. O reconhecimento da natureza
tributária plena dos débitos de estimativas e a necessidade de preservação da isonomia no
tratamento das obrigações fiscais fundamentam a manutenção dos acréscimos moratórios nas
compensações realizadas após o vencimento dos respectivos débitos. Nesse sentido:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS VENCIDOS. MULTA. JUROS.
Devem incidir a multa de mora e juros de mora sobre os pedidos de compensação
realizados em relação a débitos vencidos
(Acórdão no 9101-007.323)
30.Já no que toca à aplicação do instituto da denúncia espontânea às
compensações, impende destacar que a matéria não comporta mais discussão em face do
enunciado da Súmula CARF no 203, litteris:
Súmula CARF no 203
Aprovada pelo Pleno da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em 04/10/2024
A compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do art. 138 do Código
Tributário Nacional, que trata de denúncia espontânea.
31.Em remate, verifica-se que no processo no 16682.721332/2013-62, em que se
discutia a aplicação do benefício da denúncia espontânea aos débitos compensados pela
Recorrente, foi proferido o Acórdão no 1001-002.150, já transitado em julgado, que conheceu
parcialmente do Recurso Voluntário em relação a essa matéria, para, no mérito, negar-lhe
provimento, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA.
Nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72, considerar-se-á não impugnada a matéria
que não tenha sido expressamente contestada em impugnação, verificando-se a preclusão
consumativa em relação ao tema.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
Se o recurso voluntário não devolve a matéria abordada na manifestação de
inconformidade, inovando a discussão tratada nos autos, não há como dele conhecer,
mormente pela preclusão da matéria inovada.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. REQUISITOS LEGAIS.
A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for
o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora.
CONCLUSÃO
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.290 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902090/2014-97
11
32Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 411
DF CARF MF
Original